Tribunal: TJSP
Processo: 2078247-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar provisória indeferido – Aguarda a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Paciente cumprindo pena em regime semiaberto – Extrema excepcionalidade em razão da declarada pandemia pelo COVID-19 – Paciente preenche o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, não ostenta condutas faltosas e demonstra bom

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar provisória indeferido – Aguarda a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Paciente cumprindo pena em regime semiaberto – Extrema excepcionalidade em razão da declarada pandemia pelo COVID-19 – Paciente preenche o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, não ostenta condutas faltosas e demonstra bom comportamento, além de sinais de ressocialização – Retorno regular de quatorze saídas temporárias – Prognóstico favorável – Ordem concedida.